Tribunal: TJDFT
Processo: 0754840-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRTIÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Apelações interpostas contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
II - Questões em discussão:
2. (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se possível a desclassificação da conduta para o delito de consumo compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006); (iii) definir se a prática de mais de um núcleo do tipo penal de tráfico de drogas justifica a valoração negativa da culpabilidade; (iv) estabelecer se a conduta social pode ser desabonada quando o tráfico é praticado em área residencial; (v) determinar se adequado o critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima na exasperação da pena-base; (vi) analisar a proporcionalidade das penas pecuniárias, tendo em vista o redimensionamento das reprimendas corporais impostas.
III - Razões de decidir:
3. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo compartilhado - é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta do art. 33, § 3o, Lei n. 11.343/2006.
5. A ausência de reconhecimento formal dos réus não é causa para a absolvição quando há outros elementos probatórios suficientes para confirmação da autoria.
6. A prática de mais de um núcleo do tipo penal de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro, não configura fundamento idôneo para exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem.
7. A valoração negativa da conduta social fundamentada na prática do tráfico de drogas em área residencial é idônea, pois reflete o impacto negativo do delito na comunidade, gerando insegurança e instabilidade social.
8. O critério de exasperação da pena-base na fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato encontra respaldo na jurisprudência dominante e na discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado.
9. A pena pecuniária deve ser proporcional à reprimenda corporal imposta, assim, havendo o afastamento de valoração negativa de circunstância judicial ou a incidência de causa de diminuição de pena, a sanção de multa também deve ser redimensionada.
IV – Dispositivo:
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, artigos e 33, caput e §§ 3o e 4o; CPP, artigos 226 e 386, VII;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1650430, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão n. 1416816, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20/04/2022; JDFT, Acórdão n. 1036809, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/08/2017; TJDFT, Acórdão n. 1841118, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04/04/2024; TJDFT, Acórdão n. 1790257, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão n. 1741884, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/08/2023; TJDFT, Acórdão n. 1823778, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, 5a Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27/09/2022;